Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724942-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Toyota do Brasil S/A Embargado: Eduardo Santana Paz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Toyota do Brasil S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante (Id. 76451677). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator